Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704044-25.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIEGE LEMOS DE SOUSA APELADO: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES e ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO contra LIEGE LEMOS DE SOUSA buscando o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) relativos a honorários de êxito fixados em contrato de prestação de serviço ou, alternativamente, de valor arbitrado judicialmente pelo Juízo. Observo que a petição inicial e as demais manifestações dos autores foram assinadas apenas por Adriana de Oliveira Silva Castro, que advoga em causa própria. Assim, determino ao apelado Rodrigo Ramalho de Sousa Pires a regularização de sua representação processual, mediante a juntada de procuração que outorgue poderes à advogada Adriana de Oliveira Silva Castro. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá a apelada Adriana de Oliveira Silva Castro se manifestar sobre eventual ilegitimidade ativa, considerando que seu nome não consta do contrato de prestação de serviços advocatícios e que, permanecendo irregular a representação processual do apelado Rodrigo, incide na hipótese a vedação prevista no art. 26 da Lei no 8.906/1994. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024 17:02:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador